Tribunal: TJMT
Processo: 1003653-32.2022.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003653-32.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GLENIO FERREIRA BELEM - CPF: 778.640.341-87 (APELANTE), ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS - CPF: 906.126.121-04 (ADVOGADO), GLENIO FERREIRA BELEM - CNPJ: 14.666.433/0001-95 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198): 1003653-32.2022.8.11.0004

APELANTE: GLÊNIO FERREIRA BELÉM e outros.

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO EMBARGADO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA, DIANTE DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
INCUMBE AO EMBARGANTE O ÔNUS DE DESCONSTITUIR A EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. TEORIA DA IMPREVISÃO. EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA EFETIVA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ASSUMIDA. JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inaplicabilidade dos efeitos da revelia, diante da presunção de veracidade do título executivo extrajudicial. Incumbe ao embargante o ônus de desconstituir a eficácia do título executivo.

2.

A crise sanitária provocada pela Covid-19 não pode ser utilizada de forma indiscriminada, como justificativa genérica para o descumprimento de obrigações contratuais validamente avençadas.

3.

Questionamentos lastreados em fatos indeterminados ou indefinidos, ou seja, insuscetíveis de prova, não bastam para demonstrar cobrança abusiva.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198): 1003653-32.2022.8.11.0004

APELANTE: GLÊNIO FERREIRA BELÉM e outros.

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GLÊNIO FERREIRA BELÉM e Outros, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos dos embargos à execução de n. 1003653-32.2022.8.11.0004, proposta nos autos da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente n.
1002331-74.2022.8.11.0004
,
movida pelo exequente BANCO BRADESCO S/A, julgou improcedentes os embargos à execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, CPC, condenando o embargante ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suma, requer:
a)
preliminarmente, seja reconhecida a revelia e aplicada a penalidade de ato atentatório à dignidade à justiça, conforme art. 334, §8º do CPC, em razão da ausência injustificada do apelado à audiência de conciliação;
b)
a
aplicação do CDC, por se enquadrar as instituições financeiras na definição de prestadoras de serviços, na forma prevista no artigo 3º, §2º, da Lei 8.078/1990;
c)
a declaração da abusividade contratual das cláusulas que tornaram excessivamente onerosa a obrigação (teoria da imprevisão),
pelo que, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida (id. 181568914).

Não fora o recurso preparado, pois estão os embargantes, ora apelantes, a litigarem sob os auspícios da justiça gratuita (id. 181873166).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 181568916).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela ausência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial (id. 194642660).

Realizada audiência no
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC/TJMT, esta restou infrutífera (id. 203633686).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, data registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198): 1003653-32.2022.8.11.0004

APELANTE: GLÊNIO FERREIRA BELÉM e outros.

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

VOTO PRELIMINAR – Aplicabilidade dos efeitos da revelia - ausência injustificada à Audiência

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Em primeiro lugar, observo que a ausência à audiência de conciliação designada nos autos, não implica na aplicação dos efeitos da revelia, na medida em que tal circunstância é insuficiente para afastar a exequibilidade do título executivo.

Da análise dos autos, vislumbra-se manifestação do embargado, por intermédio de impugnação aos embargos (id. 181568905), rebatendo as teses firmadas pelos embargantes.

Logo, a simples ausência à audiência de conciliação não é suficiente para elidir a presunção de certeza consubstanciada no título executivo, não podendo ser aplicado os efeitos da revelia ao caso em tela.

Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. INAPLICABILIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 1973
. II -
A ausência de impugnação do credor aos embargos à execução não é suficiente para elidir a

presunção de certeza consubstanciada no título judicial, não podendo ser aplicados os efeitos da revelia
. III - Recurso especial improvido
. (
Resp.
n. 1.677.161/SP
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJE de 7/11/2017.).

Na mesma linha a jurisprudência tem caminhado:

Apelação cível. Embargos à execução. Contrato locatício. Sentença de parcial procedência. Apelo da executada embargante.

A ausência de impugnação da exequente aos embargos não induz aos efeitos da revelia, pois o direito da credora está fundado no próprio título executivo, a saber, o contrato de locação celebrado entre as partes. Questão de fato relevante, a saber, a data de encerramento do contrato, que é incontroversa. Apelação não conhecida quanto à impugnação à cobrança de multa por rescisão antecipada e valores gastos com reformas do imóvel, porquanto tais verbas já foram excluídas da execução por decisão judicial. Ausência de interesse recursal. Valor da caução que deve ser deduzido do valor cobrado na execução. Ação julgada parcialmente, com determinação de apresentação de nova planilha conforme critérios estabelecidos neste julgamento. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida.
(TJSP;
Apelação Cível 1027726-60.2022.8.26.0001
; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 30/01/2024; Data de Registro: 30/01/2024).

Não fosse o entendimento acima destacado, de rigor observar que, na hipótese dos autos, eventual revelia não seria capaz de produzir o efeito previsto no art.
344
do
CPC
,
haja vista que "
as alegações de fato formuladas pelo autor for inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
"
(art.
345
,
IV
, do
CPC
).

No mesmo sentido, tenho que não assiste razão aos apelantes quanto à aplicação da penalidade prevista no art. 334, §8º do CPC. Isso porque, em se tratando de ação de execução, não há que se falar em obrigatoriedade de audiência de conciliação, sobretudo por se tratar de execução de título extrajudicial, com rito próprio determinado em nosso ordenamento processual, notadamente pelo fato de que poderá o devedor, a qualquer tempo, apresentar proposta de acordo.

Nesse sentido, colaciono precedentes do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há nulidade do processo por ausência da audiência de conciliação prevista no art. 331, CPC. 2. A alegação de violação do artigo 331 do CPC/1973, ante a não realização de audiência na qual deveriam ser fixados os pontos controvertidos, demanda a comprovação de prejuízo, circunstância não verificada nos autos, na qual não restou demonstrado cerceamento de defesa. [...] 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.087.848/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
[...] A falta de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt no AREsp: 1406270 SP
2018/0314062-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020 - destaque nosso)
.

Importa consignar que a audiência de conciliação, quando uma das partes sinaliza interesse na autocomposição, é obrigatória tão somente em processo de conhecimento, de sorte que em se tratando de ação de execução, com rito próprio, é dever de o juiz reprimir medidas protelatórias (art. 139, III, do CPC/2015).

Logo, havendo justificativa nos autos, ainda que contrário ao entendimento dos apelantes, não havendo nenhum prejuízo processual, não há porque aplicar a penalidade prevista no artigo 334, §8º do CPC.

Com essas considerações,
rejeito as preliminares.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente BANCO BRADESCO S/A ajuizou ação de execução por quantia certa contra devedor solvente contra os executados GLÊNIO FERREIRA BELÉM e Outros, visando o recebimento da importância do valor R$
113.188,80 (cento e treze mil cento e oitenta e oito reais e oitenta centavos), originária da cédula de crédito bancário de n. 03292.0000077.266.6054882, firmado em 27/11/2019, consoante cópia (id. 81048413 – do feito executivo).

Em sede de embargos, a parte embargante sustentou a nulidade da execução por ausência de título extrajudicial em razão da ausência da assinatura de duas testemunhas no título em discussão e, ainda, a nulidade de cláusulas contratuais, aduzindo que a ausência de pagamento do débito ocorreu em razão da Pandemia da COVID - 19, suscitando a teoria da imprevisão. No mais, discorreu as regras do Código de Defesa do Consumidor e, ao final pugnou pela procedência dos embargos.

Após a apresentação de impugnação pelo embargado, sobreveio a sentença ora recorrida.

Inconformados, recorreram os embargantes, nos termos relatados.

Pois bem.

Quanto à arguição de dificuldades financeiras decorrentes do período pandêmico provocados pela Covid-19, os apelantes limitam-se, de forma genérica, a sustentar o enfrentamento de grave crise com a diminuição do faturamento da empresa.

Registre-se que, no tópico seguinte dos embargos opostos, os próprios embargantes reconhecem o débito contraído, mas buscam desvencilhar-se do pagamento sob a alegação de que os efeitos adversos da pandemia de COVID-19 tornaram impossível o cumprimento da obrigação.

Em que pese notórios os danos à economia decorrentes do combate à pandemia causada pelo coronavírus, eventuais dificuldades financeiras por parte dos devedores não são aptas a extinguir a obrigação e impedir que o credor promova a cobrança do débito.

Salienta-se que, em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), o ordenamento jurídico prevê regras a preconizar a intervenção mínima do Estado nas relações contratuais privadas, não se justificando, no caso dos autos, a revisão contratual pela alegação de onerosidade excessiva advinda da pandemia por COVID-19.

Nesse sentido, já decidiu o E.TJSP:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS EMBARGANTES. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PROVA QUE COMPETE AO MAGISTRADO. MÉRITO.
Alegação de cobrança ilegal de juros remuneratórios, moratórios e comissão de permanência. Não acolhimento - Limitação de juros remuneratórios - Não cabimento Taxa de juros que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática do mercado Capitalização mensal Inexistência. Revisão da avença com fundamento em dificuldade financeira pela pandemia por COVID-19. Afastamento - Estado de pandemia que não pode, por si só, autorizar revisão pretendida pelos embargantes - Inaplicabilidade da teoria da imprevisão Manutenção da avença que se impõe Responsabilidade solidária do avalista quanto ao débito Previsão contratual regular - Sentença mantida - Recurso dos embargantes desprovido, com majoração da verba honorária.
(TJSP;
Apelação Cível 1013133-20.2022.8.26.0003
; Relator (a):
Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2023; Data de Registro: 16/03/2023).

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM NECESSIDADE DOUTRAS PROVAS. APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PRETENSÃO DE LIMITAR PARCELAS, EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19, POR SI SÓ. DESCABIMENTO.
Onerosidade excessiva não demonstrada (art.
478
,
CC
) Hipótese excepcional de intervenção nos contratos entre particulares não configurada Sentença de improcedência mantida Base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pelos embargantes aos patronos da embargada alterada Exegese de recurso repetitivo do STJ (Tema 1.076) Recurso desprovido
. (TJSP;
Apelação Cível 1009674-13.2022.8.26.0196
; Relator (a):
Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2023; Data de Registro: 04/05/2023).

Logo, inexiste fundamento jurídico para o pedido de reconhecimento de que a obrigação assumida se apresenta excessivamente onerosa, até porque os efeitos da pandemia atingiram ambas as partes, não cabe gerar vantagem a uma parte em detrimento da outra.

Quanto ao mais, na parte que trata sobre a revisão do contrato em questão, não houve impugnação específica nas razões deste recurso.
Os embargantes não especificaram e não indicaram o fato específico, no que se refere às taxas exigidas, pela instituição financeira e das imputadas como praticadas pelo mercado, na mesma praça e época da contratação, nem amparada em prova documental produzida com a inicial, como acontece na espécie, não basta para demonstrar cobrança abusiva, o fato constitutivo do direito alegado (
CPC
, art.
333
, I).

Questionamentos lastreados em fatos indeterminados ou indefinidos, ou seja, insuscetíveis de prova, não bastam para demonstrar a abusividade contratual.

CONTA CORRENTE. Valor não impugnado na contestação Valor incontroverso - Não se admite formulação genérica na contestação que não discrimine, com exatidão, os fatos suficientes para infirmar o valor indicado em demonstrativo contábil inteligível. Procedência da ação de cobrança
. Recurso desprovido". (20a Câmara de Direito Privado,
Apelação nº 1.040.262-3
, rel. Des.
Álvaro Torres Júnior, v.u. j. 25.04.2006).

Contrato Bancário. Abertura de crédito rotativo em conta corrente. Autores que questionam a autorização para os débitos realizados em sua conta corrente nos últimos dez anos. Descabimento. Causa de pedir e pedido excessivamente genéricos, inexistindo, outrossim, qualquer afirmação de que os débitos não teriam servido para quitar suas obrigações. Longo período que faz presumir anuência
. Litigância de má-fé configurada (art.
17
, III e VI, do
CPC
). Cerceamento de defesa inocorrente. Recurso “desprovido” (TJ/SP, 12a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível de nº 1.338.960-9, rel. Des. Rui Cascaldi,
v.u.
, j. 04.06.2008).

Destarte, também neste tópico o
decisum
não merece reforma.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso,
mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
. Elevo os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por se encontrar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024